Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-36.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005970-36.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA CAROLINA DE JESUS COSTA SANTANA - CPF: 057.173.011-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRIDO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005970-36.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

C. G. de Moraes (FOLHAMAX)

Recorrida(s):

Tereza Carolina de Jesus Costa Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ESTUPRO. IMAGEM DA VITIMA NA REPORTAGEM. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO VÍDEO. PROVA PRINCIPAL DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. PEDIDO NA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO
.

Se os fatos são controversos, por terem sido contestados, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, que inclusive foi pleiteada pela parte autora por mais de uma oportunidade, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: A)
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
Tereza Carolina de Jesus Costa Santana
contra o
C.G. de Moraes - ME
, em que se postula o pagamento de indenização no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) em razão de supostos danos causados à honra e à imagem.

Aduz que foi vítima de estupro e que a Reclamada divulgou, indevidamente, vídeos com imagens indevidas suas no momento em que foi encontrada, com apenas uma censura nos olhos. Relata que a Reclamada não assegurou o condigno respeito à sua integridade moral.

A Reclamada alega que a informação jornalística divulgada é verídica e que não há ofensa à honra da autora, pois não há fotos que possam identificar a vítima.

Em um primeiro momento houve a prolação de sentença de improcedência sob o argumento de que não houve excesso na matéria veiculada, sendo que pelas provas juntadas pela parte Autora, não se constata a possibilidade de se identificar a vítima.

A Autora recorreu argumentando o cerceamento de defesa, visto que a Defensoria Pública não havia sido intimada para impugnar a contestação, momento em que iria protestar por produção de outras provas.

O acórdão proferido no id 67081452, deu provimento ao recurso da autora, para que houvesse a
intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação e análise do pedido de produção de provas.

Com o retorno dos autos, na impugnação a contestação, foi reiterado o pedido de apresentação da matéria jornalística que fora tirada do ar, bem como pugna pela oitiva da prova testemunhal.

Entretanto, a sentença proferida no id 92861997, julgou antecipadamente a lide, dando razão aos argumentos da Autora, sob o fundamento que
“em que pese na exordial a reportagem já não esteja mais com a foto narrada pela parte autora (Id 15943018) o fato é que em razão da imagem ter sido removida já leva a conclusão de que era possível a identificação da parte autora.”.

Ato contínuo, houve a interposição de recurso inominado pela parte Requerida, argumentando que os autos carecem de qualquer elemento probatório que confirme a mácula a imagem da autora, pois o presente caso depende de prova de todos os constrangimentos pelos quais passou.

Neste contexto, em razão da controvérsia dos fatos narrados, caberia a Reclamante, por se tratar de fato positivo, comprovar que o vídeo veiculado continha a sua imagem. No entanto, a Autora não possui o vídeo, e a Requerida já afirmou que o removeu. Com isso a prova principal dos autos resta prejudicada.

Entretanto, tal fato não induz diretamente a procedência ou a improcedência. É necessária a produção de outras provas, visto que o fato permanecesse controverso, já que a Requerida afirma que em momento algum veiculou a imagem da autora em caráter explícito.

Por esse motivo e por ter a reclamante requerido a produção de prova testemunhal, caso não houvesse a juntada do vídeo, pedido esse que não foi apreciado pelo prolator da sentença, de modo que o julgamento antecipado da lide gera nulidade, em razão dos fatos serem controversos, devendo ser previamente oportunizado a produção de provas em audiência pelas partes.

Em meu entender, não é correto julgar procedente o pedido se o fato é controverso, diante da impugnação específica. Por outro lado, se não foi oportunizada a produção da prova requerida e se a parte Recorrida não tem interesse recursal para requer a produção da prova, não pode o feito ser julgado improcedente por ausência de prova.

Assim, diante do pedido pela realização de audiência de instrução e como não vislumbro outro meio de prova capaz de comprovar a veiculação da imagem da autora na reportagem discutida nos autos, senão a produção de prova oral em audiência que deve ser designada para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso por ser tempestivo, porém, em razão da supressão da realização de audiência de instrução e julgamento,

de ofício, anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para oportunizar a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021